Tribunal: TJDFT
Processo: 0007535-54.2013.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO. COMANDO JUDICIAL. INÉRCIA DA PARTE CREDORA EM COMUNICAR EVENTUAL QUITAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. ART. 924, II, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos de cumprimento de sentença, extinguiu o feito executivo com fundamento no art. 924, II, do CPC, diante da inércia da parte exequente, ora apelante, em informar o cumprimento da obrigação pela parte devedora.
2. A extinção do processo com fundamento no art. 924, II, do CPC exige a demonstração da satisfação integral da obrigação.
3. Transcorrido o prazo de suspensão do processo, a inércia da exequente em informar o cumprimento da transação anteriormente firmada entre as partes não resulta na presunção de satisfação integral do débito. É que, nos termos do art. 111 do Código Civil, o silêncio importa anuência, quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não for necessária a declaração de vontade expressa, o que não se verifica na espécie. Precedentes deste e. Tribunal.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.